Tribunal: TJMT
Processo: 1012927-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012927-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDELIRA ROSENDO ROCHA - CPF: 199.512.309-97 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012927-26.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Valdelira Rosendo Rocha

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM EFEITOS RETROATIVOS. REJEITADO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS REQUISITOS EXIGIDOS. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, o Servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, ‘a’ e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

2. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que caso o servidor permaneça na ativa mesmo depois de completado o período necessário para aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao referido benefício, que não pode estar condicionado a outra exigência: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”. Com efeito, extrai-se da vida funcional anexada aos autos que a parte autora foi admitida para o cargo de professora em 23.07.1999, teve o período de 01 ano e 8 meses de tempo de serviço averbado para efeitos de aposentadoria, e se aposentou compulsoriamente em dezembro de 2021, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Dessa forma, a requerente não preencheu os requisitos autorizadores do pagamento de abono de permanência, que exige 25 anos de contribuição, impondo-se o indeferimento do pedido.

3. No presente caso, verifico que a autora apesar de ter continuado a desempenhar suas funções como professora após ter atingido a idade mínima para se aposentar, não foi atingido o requisito quanto ao tempo de contribuição que a legislação municipal prevê que seja 25 anos, pois conforme sua ficha funcional, a servidora possui 15 anos 02 meses e 11 dias de contribuição, assim, não há como conceder o benefício de abono permanência.

4. Ante o teor da peça digitalizada em 27.05.2015 (ID no 13875451), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023